Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 82.170.978/0001-66 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PRETENSA PENHORA DE BEM MÓVEL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES SOBRE O BEM – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INFORMAÇÃO POSTERIOR DE QUE AS RESTRIÇÕES SOBRE O BEM TERIAM SIDO REMOVIDAS – QUESTÃO NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave, bem como que existem diversas outras constrições sobre o mesmo bem, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JAIR DEMETRIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0031175-47.2016.8.11.0041, movida em face de VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente relata que a execução objetiva o recebimento das verbas honorárias das quais faz jus, em virtude do patrocínio que despendeu ao longo de anos, na defesa dos interesses da Executada.

Defende o direito de preferência sobre o bem imóvel, IVECO CAMINHÃO TRATOR, ANO 2010/2011, PLACA MIQ-7460, RENAVAM 234490101, COR BRANCA, haja vista que a dívida executada tem caráter alimentar.

No mais, funda sua pretensão no
fumus boni juris
e no
periculum in mora
.

Forte nestes argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para o fim de obter a penhora desejada. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 76807493.

Informações prestadas a tempo e modo pela douta julgadora (Id. 82218481).

No Id. 83576970, consta petição do douto agravante, aduzindo que, após consultas ao sistema informatizado do órgão de trânsito, constatou que não mais existem restrições sobre o veículo em questão.

Sem contraminuta, a despeito da regular intimação (Id. 92581960).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese, o recorrente almeja a penhora do bem móvel, IVECO CAMINHÃO TRATOR, ANO 2010/2011, PLACA MIQ-7460, RENAVAM 234490101, COR BRANCA, haja vista que a dívida executada tem caráter alimentar, decorrente de execução que objetiva o recebimento das verbas honorárias às quais faz jus, em virtude do patrocínio que despendeu ao longo de anos, na defesa dos interesses da Agravada.

Todavia, do cotejo da documentação juntada nos autos, inerente a fase de cognição incompleta, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida.

Como bem consignado no
decisum
, o veículo indicado pelo exequente possui diversas outras restrições averbadas, o que torna ineficiente a inserção de nova restrição por aquele Juízo. Ademais, tal fato impossibilita que seja realizada a remoção do bem, mesmo com a nomeação do recorrente/exequente como fiel depositário.

Lado outro, quanto a informação trazida a estes autos pelo agravante, de que não mais constariam restrições sobre o mencionado bem, forçoso reconhecer que tais asserções não foram deduzidas ou enfrentadas pela julgadora singular, de modo que seu conhecimento implicaria, neste momento, em indevida supressão de instância.

Sobre o tema:

“O que não se pode permitir é concessão de tutela de urgência quando apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, dever ser deferida a tutela de urgência pretendida.
Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do ‘fumus’ apresentado
”
(Teresa Arruda Alvim Wambier
in
Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.499)

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.

Portanto, inexistindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela,
in limine
, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021